Tribunal: TJMT
Processo: 0005176-24.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0005176-24.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Asia Trade Empreendimentos e Participações Ltda.
Ressai dos autos que Vanderlei Daniel Sebben Filho, ora Apelado, ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente em face da empresa Apelante, lastreada em documento particular de prestação de serviços de consultoria, assessoria, intermediação e facilitação, datado de 10/08/2012.
Alegou que se comprometeu em realizar estudos de viabilidade técnica relativos às áreas de interesse para futuros investimentos da empresa Executada/Recorrente e que, em contrapartida, a Apelante se comprometeu a pagar 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada, por meio de depósito em conta corrente da Exequente/Apelada, até o dia 05 (cinco) de cada mês, com início em 05/09/2012.
Argumentou que a Executada/Apelante deixou de quitar 06 (seis) parcelas que, somadas, perfazem o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, embora tenha tentado receber o valor devido, não logrou êxito, motivo pelo qual, em 22/01/2015, promoveu a notificação extrajudicial da devedora; contudo, ainda assim a Exequente/Apelante manteve-se inadimplente.
Os Embargos à Execução foram opostos pela Apelante - Asia Trade Empreendimentos Participações Ltda. e por Filadelfo dos Reis Dias.
Em preliminar, os Embargantes alegaram que o documento que instrui a Ação Executiva não constitui de título executivo, já que trata de “memorando de entendimento”.
Assim, sob a tese de que há falta de interesse processual diante da inadequação da via eleita, porque deveria ter sido ajuizada ação de conhecimento, pugnaram pelo indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
Ainda suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Filadelfo dos Reis Dias.
Insistiram que o “memorando de entendimento” não é título executivo extrajudicial, e que não tem o condão de gerar efeitos jurídicos às partes, pois apenas estabelece condições básicas de um acordo pré-contratual.
No mérito, sustentaram a aplicabilidade do CDC e a necessidade de inversão do ônus da prova.
Argumentaram que não há prova da prestação dos serviços, além de impugnarem os cálculos e alegarem que os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Impugnados os Embargos, o feito foi saneado, fixando-se como pontos controvertidos: a exiquibilidade do título, a legitimidade do Sr. Filadelfo dos Reis Dias, a adequação da via eleita para a cobrança, a prestação de serviços objeto do contrato e o excesso na execução.
Intimadas quanto ao interesse na produção de provas, os Embargantes requereram o julgamento antecipado da lide e o Apelado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
Na sentença, a Julgadora afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Filadelfo dos Reis Dias, haja vista que tal pessoa sequer integra o polo passivo da Ação Executiva.
Quanto à inadequação da via eleita, a sentenciante consignou que, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui de título executivo extrajudicial e, tendo em vista que o documento que lastreia a Ação de Execução foi assinado pelo representante da empresa Embargante/Recorrente e por duas testemunhas, concluiu que possui eficácia necessária para a execução.
No que concerne à prestação dos serviços, a Julgadora registrou que os Embargantes não lograram êxito em desconstituir o título apresentado, pois o Recorrido/Embargado juntou prova de que os serviços foram efetivamente prestados, e da obrigação líquida, certa e exigível.
Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução e condenou os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a oposição de Embargos Declaratórios, foram condenados ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, fixada em 1% (um por cento) do valor corrigido da causa.
Nas razões do Apelo, a empresa Recorrente alega que a fase pré-contratual não cria obrigação entre as partes e que, na hipótese, o memorando de entendimentos estabelece apenas condições básicas para o acordo de vontade, de modo que o seu descumprimento não pode ser cobrado por meio de ação executiva, e sim em ação de conhecimento.
Afirma que, na hipótese, não é possível a cobrança por meio de Ação Executiva, pois não há contrato estabelecido, mas documento formalizando a relação pré-contratual entre as partes.
Argumenta que o documento que lastreia a Ação de Execução não detém quaisquer dos requisitos de título executivo, pois não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade.
Aduz que não há prova da prestação dos serviços.
Por fim, insurge-se quanto à multa aplicada em decorrência da oposição dos Embargos de Declaração.
Contrarrazões no Id. 90907953, em que o Recorrido suscita preliminar de ofensa ao princípio da dilatecidade recursal, ao argumento de que a Apelante não rebate os fundamentos da sentença.
No mérito, rechaça os fundamentos do Apelo e requer o seu desprovimento.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Neste caso, em parte, a preliminar suscitada pelo Recorrido comporta guarida e os aludidos artigos são aplicados, haja vista que, exceto pelo capítulo referente à imposição da multa em virtude da oposição de Embargos Declaratórios, as razões da Apelação ofendem ao princípio da dialeticidade recursal.
Sabe-se que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante o comando legal, conforme se depreende das razões, exceto pelo capítulo concernente à condenação da multa por oposição de Embargos protelatórios, a Recorrente tão-somente reproduziu as alegações contidas nos Embargos à Execução, não se insurgiu contra o teor da sentença e os fundamentos que levaram a Juíza singular a rejeitar os pedidos.
Destaco que não olvido que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.
Nos termos da ementa proferida no Agravo Interno interposto no REsp 1735914/TO:
[...] Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018). (sem grifos no original)
Em termos mais atuais:
[...] Desde que sejam impugnados os fundamentos da decisão recorrida, a reprodução de peças processuais anteriormente apresentadas nas razões de recursos posteriores não implica violação da dialeticidade recursal. (AgInt no AREsp 1787029/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/05/2021). (sem grifos no original)
Não há dúvidas, portanto, que é imprescindível que o conteúdo do recurso esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial, pois o pressuposto da motivação somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida.
Ou seja, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão contra o qual se insurge.
Na hipótese, conforme exposto no relatório, basta a leitura do que foi alegado pela Apelante na exordial dos Embargos à Execução, o que foi consignado pela Julgadora sentenciante e as razões do Apelo, para chegar à conclusão lógica de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas tão somente a mera reprodução genérica dos argumentos inicialmente aduzidos.
Insisto: Não há insurgência quanto ao fundamento da sentença que levou a Juíza singular a rejeitar os pedidos iniciais.
A sentença é clara ao dispor que:
No caso dos autos, o contrato particular assinado por duas testemunhas possui força executiva, uma vez que se inclui no rol dos títulos executivos extrajudiciais, possuindo eficácia necessária.
O embargante, outrossim, não conseguiu desconstituir o título apresentado, tendo o embargado trazido aos autos comprovação da prestação de serviços, de forma que ele possui uma obrigação líquida, certa e exigível.
Contudo, a Recorrente não redigiu uma linha sequer quanto ao entendimento exposto na sentença. Limitou-se à reprodução dos mesmos argumentos já veiculados na petição inicial de que o documento que lastreia a ação executiva não é título executivo extrajudicial porque é “pré-contratual” e que o Recorrido não comprovou a prestação do serviço. Nada trouxe de novo no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados pelo Juiz singular.
Ademais, registro por oportuno, que o simples fato de o documento não ostentar a nominação de “contrato” não desnatura as características necessárias à persecução do crédito nele inserido, pois a lei é clara: o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial.
E mais: Incumbe ao Embargante o ônus de provar a inexecução do serviço, a fim de desconstituir o fato constitutivo do direito do Exequente.
Enfim, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade deste capítulo do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição e se limita a reproduzir a petição inicial.
A jurisprudência segue a mesma orientação, a título de exemplo colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. 1. A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal. 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016). (sem grifos no original)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO. TEOR. INICIAL MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REGULARIDADE FORMAL. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. JULGAMENTO. 1. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014). (sem grifos no original)
Desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO FIEL DA INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça inaugural. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJ-MT - AC: 00049199820118110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/06/2020). (sem grifos no original)
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS POSTOS NA EXORDIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 514, II, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4o, CPC – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA. A garantia constitucional alusiva ao acesso ao Judiciário engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa, estando a essência na norma inserida no inc. XXXV, do art. 5o, da C. Federal, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse processual no caso vertente. Quando o mérito do apelo reproduz os argumentos postos na inicial, não combatendo de forma específica os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 514, II, do CPC, impondo-se, nesse caso, o seu não conhecimento. No tocante a verba honorária, ressalto que os embargos à execução não possuem feição condenatória, devendo ser aplicada a regra disposta no § 4o, do art. 20, do CPC para o seu arbitramento. No caso, considerando as alíneas a, b e c, do § 3o, do art. 20, do CPC, o quantum arbitrado a título de verba honorária sucumbencial se mostra justo e razoável, sendo descabida a sua majoração. (TJ-MT - APL: 00082049320098110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/02/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2016). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A reprodução dos fundamentos da contestação nas razões da apelação, sem combate à sentença, infringe o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso. (Ap 150998/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015). (sem grifos no original)
No que concerne à multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, é evidente que não é possível a sua aplicação quando exercitado o regular direito de recorrer e não configurado o caráter meramente protelatório do recurso; todavia, neste caso a sentença não comporta reforma, pois em consonância com o entendimento uníssono do STJ.
Com efeito, consoante se extrai do Id. 90907495, a penalidade está fundada no fato de os Declaratórios foram opostos com o nítido caráter de modificar a sentença, fazendo prevalecer o entendimento da Apelante.
E, no STJ, é pacífico o entendimento de que “constatado o intuito de rediscutir o mérito, os embargos de declaração caracterizam-se como protelatórios, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1817240/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).
Nas palavras da Ministra Maria Isabel Gallotti:
[...] A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 978.277/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/6/2018).
Ainda para exemplificar, transcrevo aresto de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicado em 07/06/2021. Verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 MANTIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Quanto à multa aplicada, observa-se que "evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015." (AgInt no REsp 1746210/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) 2. É inviável o conhecimento do recurso fundado na divergência jurisprudencial, pois a similitude fática entre os julgados confrontados não ficou evidenciada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1827951/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). (sem grifos no original)
Portanto, neste capítulo, tendo em vista que a sentença está em harmonia com a orientação pacífica da Corte Superior, deve ser mantida hígida.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios 15% (quinze por cento) do valor da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora